Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-02.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. DEVER DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO STF. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. A Suprema Corte assentou que não há violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, a ordem judicial que impõe à Administração Pública o dever de matricular a criança em creche pública, quando esta busca no Poder Judiciário a proteção e eficácia ao seu direito à educação, em seu amplo sentido, uma vez tratar, sim, de norma de aplicabilidade imediata e de eficácia plena.
4. Uma vez constatada a situação de fato, onde, a partir de liminar concedida, a menor se encontra matriculada e ajustada à nova instituição de ensino pretendida, não se mostra razoável reverter a decisão, em razão do lapso temporal decorrido da nova situação já concretizada, vez que muito prejudicaria a criança, comprometeria o princípio da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais e do fato consumado.
5. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.